Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724625-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0008908-67.2006.8.07.0001), movido por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, determinou ao agravante a realização, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística, de ação fiscalizatória, carreando para os autos relatório em que constem os imóveis que ocupam regularmente e irregularmente a área pública situada na SCLS Quadra 207, bem como comprove a autuação dos ocupantes irregulares (ID 93896654, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27752185), o agravante narra que no acórdão n° 1.170.194, proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, restou definido que a responsabilização do ente público em relação à demolição das obras erguidas nas áreas públicas lindeiras ao SCLS 207 estaria condicionada à demonstração de absoluta impossibilidade ou incapacidade de cumprimento da medida pelos demais requeridos. Anuncia que, sem que fossem intimados os devedores solidários, o Juízo a quo determinou ao próprio ente público a comprovação de cumprimento da obrigação, em afronta à coisa julgada. Destaca que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios sequer apresentou petição inaugural da fase de cumprimento de sentença e que o Magistrado singular, impropriamente, recebeu o petitório apresentado pelo Parquet como tal, em violação ao artigo 778, do Código de Processo Civil. Defende que é descabida a imposição de apresentação de relatório prévio pelo ente distrital, pois cada um dos réus deve ser chamado no tempo processual adequado para demonstrar o cumprimento de sua respectiva obrigação. Argumenta que o Ministério Público tem à sua disposição corpo técnico capaz de responder pelo encargo. Conclui no sentido de que somente a partir da intimação dos litisconsortes necessários e do não cumprimento da determinação judicial é que poderão ser aplicadas medidas processuais de incentivo ao cumprimento da ordem. Tece considerações sobre a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão combatida. Preparo dispensado. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o efeito suspensivo vindicado pelo agravante. De início, registre-se que os IDs indicados são relativos ao processo de origem. Em exame do caderno processual, verifica-se que o caso tem origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra particulares, via da qual buscou a condenação dos réus à desobstrução das áreas públicas subjacentes à Quadra 207, do Comércio Local Sul, irregularmente ocupadas (ID 90265992). O pedido inicial foi julgado procedente. Em grau recursal, a sentença foi mantida, em julgado que ganhou a seguinte ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVASÃO DE ÁREAS PÚBLICAS ADJACENTES OU LINDEIRAS A IMÓVEIS PARTICULARES. PREJUDICIAL. DESERÇÃO. AUSENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DECLARAÇÃO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE. LEIS No 754, DE 30.08.1994 E No 1.071, DE 15/05/1996. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES. INDENIZAÇÃO POR DANOS AO PATRIMÔNIO E AO MEIO AMBIENTE. DANOS REVERSÍVEIS. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. O preparo recolhido no nome de apenas um dos apelantes aproveita aos demais se houve apenas uma peça recursal e se todos são patrocinados pelo mesmo advogado, o que afasta a deserção. O pedido demolitório e de indenização por danos causados ao meio ambiente e ao patrimônio público e social não pode ser dirigido contra o locatário como efeito de construções por ele não erigidas. Não será juridicamente impossível o pedido, se não houver vedação no ordenamento jurídico para o tipo de tutela jurisdicional invocada. O Ministério Público é parte legítima para propor Ação Civil Pública que tem como fundamento a declaração incidental de inconstitucionalidade de Lei Distrital em face da Lei Orgânica do DF. Não há que se falar em falta de interesse de agir se o exame de constitucionalidade da lei não é o estrito objeto do pedido, mas seu fundamento jurídico (causa de pedir). Nesses casos, possível o controle incidental de constitucionalidade no bojo de Ação Civil Pública, sendo adequada a via eleita. A declaração de inconstitucionalidade, pela via concentrada, das leis no 754, de 30/08/1994 e no 1.071, e 15/05/1996, (ADI No 2005.00.2.005004-2, publicada no DJU de 11/05/2006, Pág.: 56) retira a validade dos Termos de Autorização de Uso de área pública conferidos pelo Distrito Federal a particular com fundamento nas referidas leis. Com isso, impõe-se a demolição das edificações irregularmente erigidas em área pública, em observância ao Código de Posturas do Distrito Federal e ao projeto original das quadras comerciais do Plano Piloto. Com a possibilidade de reversão dos danos causados ao meio ambiente, ao patrimônio público, cultural, estético, paisagístico, arquitetônico e social, por meio da demolição das obras irregulares, não restam caracterizados quaisquer danos passíveis de indenização. O retorno ao status quo ante afasta a condenação por danos. O Distrito Federal, que, por ato comissivo, concedeu autorização de uso de área pública a particulares, pautado em lei inconstitucional, é responsável objetiva e solidariamente no que tange à obrigação de demolição das construções irregulares, o que se faz necessário a fim de reverter os danos causados ao patrimônio público e social e ao meio ambiente. (Acórdão 264077, 20060150089081APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 19/4/2007. Pág.: 104) Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram reapreciados após determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que se consignou que a responsabilidade do ente federativo é solidária e de execução subsidiária. Confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. EFEITO INTEGRATIVO. POSSIBILIDADE. 1) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão e/ou obscuridade, não mais possa a conclusão permanecer a mesma. 2) Verificada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, impõe-se o provimento aos embargos de declaração com o objetivo de saná-la, atribuindo a estes o devido efeito integrativo, com o incremento da substância da decisão. 3) A responsabilidade do Estado por omissão ao dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária, tratando-se de um devedor em posição de reserva. 4) Embargos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1170194, 20060150089081APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: 1.783) Diante do trânsito em julgado do acórdão, o Ministério Público local pediu, a fim de subsidiar a instauração do cumprimento de sentença, que o Distrito Federal fosse intimado para realizar, por intermédio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística, ação fiscalizatória, com a posterior juntada aos autos de relatório em que constem os imóveis que ocupam regular e irregularmente a área, bem como a comprovação de autuação dos particulares que exercem ocupação irregular (ID 93802004). O d. Juízo da causa deferiu o pedido, recebendo a petição como cumprimento de sentença (ID 93896654). Pois bem. Em juízo de cognição sumária, infere-se do petitório de ID 93802004 que o Ministério Público, a rigor, não requereu o início da fase de cumprimento da sentença, tanto o é que expressamente indica que o seu interesse está direcionado a colher subsídios quanto ao atendimento da obrigação imposta no título executivo transitado em julgado, para, aí sim, instaurar o módulo de cumprimento. Outrossim, em leitura do acórdão prolatado por ocasião do julgamento embargos de declaração também se percebe que o ente público, diante do reconhecimento de sua responsabilidade solidária de execução subsidiária, apenas poderia ser acionado quando e se demonstrado o não cumprimento da medida demolitória pelos demais requeridos. Nesse sentido: Portanto, no caso dos autos, não obstante a condenação solidária do Estado à demolição total e definitiva das construções localizadas em área pública da SCLS quadra 207, blocos A, B e C, à indenização dos danos provocados ao meio ambiente, ao patrimônio público, cultural, estético, paisagístico, arquitetônico e social, bem como ao pagamento de multa diária no caso do não cumprimento da condenação de demolição, o ente federativo somente poderá ser acionado para cumprimento das obrigações após a devida demonstração de absoluta impossibilidade ou incapacidade de cumprimento da medida pelos demais requeridos. ANTE O EXPOSTO, em reapreciação do julgado, dou parcial provimento ao recurso somente para reconhecer a responsabilização solidária de execução subsidiária do ente federativo. É como voto. De tal maneira, muito embora fosse possível ao Parquet pretender informações iniciais relativas ao cumprimento da obrigação, fato é que a determinação imposta ao ente público, e não aos ocupantes da área, aparenta dissonância com o que restou sedimentado no título executivo, cujos limites devem ser observados, sob pena de violação à coisa julgada. Presente, pois, a probabilidade do direito vindicado. Noutro aspecto, também está caracterizado o perigo de dano acaso mantidos os efeitos da decisão agravada, já que estipula o cumprimento imediato de ação fiscalizatória e confecção de relatório, atos que importam em custos financeiros para o ente público agravante. Destarte, ao menos neste momento processual, a tutela de urgência pretendida pelo agravante deve ser concedida, com o sobrestamento dos efeitos da r. decisão hostilizada até julgamento de mérito do agravo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator